Tribunal: STF
Processo: Rcl 39342
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na Ação Civil Pública nº 0020547-84.2002.4.04.7100, que, ao aplicar a perda da função pública a delegatário de serviço notarial e de registro, teria violado o decidido na ADI 1.105.
    Alega-se que “houve usurpação de competência por parte do juízo de origem, uma vez que aplicou pena de perda de função pública a delegatário de serviço notarial quando, em realidade, tal atribuição é exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à luz do que estabelece o art. 28, inc. XXVIII, do Regimento Interno daquele órgão jurisdicional de segundo grau” (eDOC 1, p. 6). 
    Desse modo, argumenta-se pela ofensa à autoridade do entendimento proferido quando do julgamento da ADI 1.105, em flagrante violação à soberania das decisões proferidas pelo STF. 
    Assim, requer, liminarmente o sobrestamento da Ação Civil Pública e, no mérito, pleiteia-se pela procedência desta ação a fim de que prevaleça o entendimento esposado por esta Corte. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre recordar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. 
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.105, este Supremo Tribunal Federal assim se manifestou: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IX, DA LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO APÓS O VOTO DO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. II - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994.”
    Verifica-se, assim, que o julgado paradigmático foi claro e se ateve a confirmar a tese de inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 7º da Lei nº 8.906/1994, que autorizava a sustentação oral do advogado após o voto do relator. 
    Já o ato reclamado, encontrado no sítio eletrônio do TJMG, uma vez que a parte não se desincumbiu do ônus de trazer o referido documento nestes autos, está assim fundamentado: 
    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGISTRADORA TITULAR DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO A NORMAS REGENTES DA ATIVIDADE REGISTRAL: COMPROVAÇÃO. SUCESSIVOS ICPs E PADs INSTAURADOS CONTRA A TITULAR. CONDUTAS REITERADAS, MESMO APÓS SEGUIDAS ADVERTÊNCIAS QUE CULMINARAM NA PERDA DA DELEGAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO GENÉRICO) EVIDENCIADO. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA ATENDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    - Os atos de improbidade previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 exigem a presença do elemento subjetivo, qual seja, o dolo ou culpa do agente, a depender da hipótese do enquadramento.
    - Hipótese em que o Ministério Público imputa à requerida, Registradora Titular da Serventia de Registro de Imóveis, a prática consciente e reiterada de atos incompatíveis com as normas regentes da atividade registral e com os princípios gerais que devem nortear a prestação de tal serviço público.
    - Do amplo e farto conjunto probatório visto nos autos, notadamente dos cinco inquéritos civis públicos e diversos processos administrativos disciplinares instaurados contra a requerida, verifica-se a prática dos atos que lhe foram imputados, quais sejam, o recebimento de documentos na serventia sem o devido protocolo, fora das exceções legais; a cobrança indevida do Município de taxas e emolumentos por atos relativos a imóveis inseridos em programa de regularização fundiária; o recebimento de pagamento por atos registrais posteriormente não concretizados, sem a devolução aos usuários dos valores pagos antecipadamente; a inutilização dos selos de fiscalização; e a existência na serventia de divergência/inexistência de protocolos, irregularidades em prenotações e matrículas (algumas inexistentes, incompletas/inacabadas, falta de fichas, fichas sem assinatura ou em duplicidade), além da ausência de controle na utilização dos selos de fiscalização, inclusive com reutilização e inutilização indevida.
    - Na esteira da jurisprudência do colendo STJ, basta a presença de dolo genérico ou "lato sensu" para configurar improbidade administrativa, ou seja, a simples inobservância dos ditames constitucionais e/ou legais.
    - No caso, mostra-se patenteada a existência de provas do elemento subjetivo (dolo), consubstanciado na postura consciente e reiterada da apelante de descumprir as determinações legais, mesmo após a aplicação de multas e afastamentos da serventia da qual era titular.
    - A bem fundamentada sentença fixou a condenação de forma individualizada e atendeu aos parâmetros legais, nos moldes dos artigos 3°, 4º e 12, da Lei nº 8.429/92.
    - Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.”
    Do cotejo entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Ademais, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES Nº 4 E 10 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl. n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, em que há identidade de circunstâncias fáticas, no caso concreto, a exigirem a mesma ratio decidendi de tema previamente analisado pelo STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (Rcl. n. 28.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2018). 8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente